Tribunal: CARF
Processo: 10830.903847/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903847/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.455 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
CARLOS ALONSO PUIGDOMENECH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de recurso
voluntário; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se façam necessárias e seja
apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 remanescente e, se houver, em que valor; iii - cientifique a contribuinte e a
intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903847/2010-17
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
201/205) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 181, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 28648.84893.051006.1.7.03-8936 e não homologou as demais compensações ali
indicadas, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002,
informado no montante de R$ 62.653,29 e reconhecido no valor de R$ 15.605,08, tendo em vista
a não confirmação de estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores no montante de R$ 47.048,21, conforme relatório de “Análise de Crédito” do
despacho decisório, às folhas 182/183, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/07), a contribuinte apresentou
as seguintes alegações, sintetizadas no relatório recorrido conforme transcrito a seguir:
O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2 a 7) que as parcelas de composição do
crédito decorrentes de estimativas, glosadas no Despacho Decisório, foram quitadas por
compensação, mediante uso de saldo negativo de período anterior.
Afirma que foi utilizado o saldo negativo da contribuição social – valor de R$
65.657,71 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e um
centavos) – apurado na DIPJ do exercício 2002 (ano-base 2001), assim como o saldo
negativo do IRPJ – valor de R$ 4.912,44 (quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e
quatro centavos) – apurado na DIPJ do exercício 2002 (ano-base 2001).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

Contudo, o sujeito passivo alega que cometeu erro grave no preenchimento
PER/DCOMP 17512.62632.051006.1.7.03-6666, pois, ao invés de informar exercício
2002 (ano-base 2001), informou exercício 2001(ano-base 2000).
Aponta em sua defesa que são insuficientes e vagas as informações
disponibilizadas nos relatórios de processamento da PER/DCOMP, caracterizando o
cerceamento ao direito de defesa. Alega que, para as estimativas que não tiveram a sua
compensação confirmada, o relatório não indica a razão desta não confirmação, e não há
demonstração de cálculos, seja para atualização do crédito, seja para o débito.
Indica como fundamento o inciso III do art. 858 do RIR (Decreto no 3.000, de
26/3/1999) e o Ato Declaratório RFB n° 3/2000.
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 8 a 103).
No acórdão a quo não foi reconhecido qualquer crédito adicional, conforme voto
que se transcreve a seguir:
(...)
Analisadas as informações constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
observa-se que foi informado pelo sujeito passivo saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2001, no valor de R$ 65.657,71, na DIPJ (ano-calendário 2001), cujas
estimativas mensais foram informadas como tendo sido pagas por meio de “outras
compensações e deduções” e “pagamentos com Darf” (R$ 10,00, de janeiro a novembro;
e R$ 5.869,24, em dezembro), conforme DCTF (ano-calendário 2001).
Trata-se, no entanto, de período no qual se facultava ao contribuinte proceder
compensações entre crédito e débitos de mesma natureza mediante registro na
contabilidade, informando-se a ocorrência na respectiva DCTF (Lei no 8.383, de
30/12/1991; art. 66; redação dada pela Lei no 9.069, de 29/06/1995).
Lei no 8.383, de 30/12/1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

Em sua defesa o sujeito passivo alegou a ocorrência de erro no preenchimento do
PER/DCOMP, postulando a substituição da forma de quitação das estimativas mensais
relativas ao período de fevereiro a setembro do ano-calendário 2002, alterando-se o
“período de apuração do saldo negativo de período anterior” informado no PER/DCOMP,
de ano-calendário 2000 para ano-calendário 2001, porém não acostou nenhum elemento
objetivo relacionado à escrituração contábil do pretendido saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2001, tampouco contabilização das compensações que teriam servido para
pagamento das estimativas mensais de CSLL (ano-calendário 2002) e que pretende
integrar as parcelas para composição do crédito postulado por meio do PER/DCOMP.
No processo administrativo fiscal a prova deve ser apresentada junto à impugnação
ou manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão deste direito (art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972). Apenas em caso de impossibilidade de juntada do elemento
de prova no momento oportuno, por motivo de força maior, a legislação processual
tributária admite a juntada posterior (alínea “a” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972).
Não bastasse isso, o exame do alegado erro de fato pelo Colegiado resultaria
subtração de instância administrativa, visto que a Autoridade recorrida debruçou-se sobre
o pleito original que apontava estimativas compensadas na contabilidade com saldo
negativo do ano-calendário 2000, inexistindo apreciação pela instância inicial do suposto
saldo negativo do ano-calendário 2001 como forma de quitação das estimativas mensais
de 2002 (fevereiro a setembro).
Ademais, registros nos sistemas de apoio para análise de compensações não
eletrônicas apresentam demonstrativos que indicam a inexistência de saldo negativo
válido, como aduzido pelo sujeito passivo, bem assim, apontam compensações indevidas
de estimativas mensais (janeiro a setembro de 2002) com crédito de saldo negativo, seja
para o ano-calendário 2000, como registrado na PER/DCOMP, seja para o ano-calendário
2001, como pretendido na inconformidade, a saber:

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

Outrossim, diferente do que alega o sujeito passivo, o Despacho Decisório
recorrido apontou as razões pelas quais o direito creditório postulado se revelou
insuficiente para quitar os débitos apurados, conforme expressamente indicado no item
“3-Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal”, fl. 181, complementado pelas
informações sobre a análise de crédito, detalhamento das compensações efetuadas, total
ou parcialmente, identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, fls. 182/186,
verificação de valores devedores e emissão dos respectivos DARF, fls. 184/185,
inexistindo o alegado cerceamento ao direito de defesa.
Relembre-se, finalmente, que não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa durante o procedimento administrativo de análise de compensações, tampouco na
emissão do Despacho Decisório, visto que, cientificado do ato administrativo, assegura-se
ao sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da
apresentação de manifestação de inconformidade.
Voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, referente a saldo negativo de CSLL.
Ciência do acórdão DRJ em 26/11/2018 (folhas 207 e 209). Recurso voluntário
apresentado em 13/12/2018 (folha 211).
A recorrente, às folhas 214/215, em síntese, reforça suas alegações anteriores,
conforme trechos a seguir transcritos:
(...)
O saldo inicial informado para efetuar as compensações da CSLL ano calendário
2002 é o resultado apurado em balanço de 31/12/2001 do valor recolhido por estimativa
no decorrer do ano, deduzido do valor apurado de Contribuição Social a pagar.
O valor total recolhido por estimativa no ano calendário fora de R$ 73.032,72
(setenta e três mil trinta e dois Reais e setenta e dois centavos) e o valor apurado a
recolher da Contribuição Social fora de R$ 7.375,01 (sete mil trezentos e setenta e cinco
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

reais Reais e um centavo). Constitui-se então o credito a compensar no valor de R$
65.657,71 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete Reais e setenta e um
centavos).
Anexamos para a comprovação dos dados acima informados; (Anexo I),
1-Páginas 106 a 108 - DSE - CSLL a pagar (R$ 7.375,01) Livro diário 2001,
2-Pagina 01 Termo de Abertura com registro cartorário. Livro diário 2001,
3-Página 446 do Livro Razão 05 2001 – conta 153.009-7 - CSLL a compensar,
4-Pagina 456 do Livro Razão 05 2001 – conta 253.005-8 - CSLL A pagar,
5-Página 22 do Livro Razão 06 2002 conta 153.009-7 - CSLL a compensar.
Desta forma demonstra a origem do crédito.
As compensações foram efetuadas mensalmente, créditos de CSLL saldo negativo
exercício anterior, compensando estimativa mensal CSLL.
Dentro do que é legalmente autorizado o saldo “utilizado” fora corrigido com base
na taxa Selic.
Em virtude da insegurança gerada na época da implantação do sistema de
compensação eletrônica, observa-se que o índice aplicado na correção do valor utilizado,
não faz a inclusão da fração de 1%.
A contribuinte anexa planilha onde demonstra os cálculos efetuados para utilização
dos valores a compensar. Conclusivamente sob o ponto de vista existência de crédito,
entendemos que o saldo inicial é suficiente para a utilização no ano calendário.
(Anexo II)
Anexamos para a comprovação dos dados acima informados; (Anexo II)
1- Pagina 01 Termo de Abertura com registro cartorário. Livro diário 2002,
2- Planilha demonstrando compensação em sua forma,
3- Páginas 22, 62, 192, 235, 278, 331, 378, 423, 466 e 511 - conta contábil
153.009-7 - CSLL a recuperar,
4- Darf de recolhimento 2442 PA 12/2002,
5- Páginas 33, 71, 202, 244, 287, 340, 389, 476 e 524 - conta contábil 253.005-8
CSL a pagar.
Suplica o contribuinte que pelo fato de ter se equivocado no preenchimento da
PER/DCOMP, não torne sem efeito as compensações realizadas, deve a exigência
tributária pautar-se pela verdade material, de modo que defeito formal do ato não tem a
prerrogativa de invalidar créditos passíveis de compensação.
Que em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais,
solicita considerar documentos que comprovam o crédito do contribuinte e seja decidido
pela homologação das compensações.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

Conforme solicitado, comprova com livros fiscais registrados em cartório as
operações que se sucederam para a devida formação e compensação dos débitos bem
como documentos do signatário e documento de constituição. (Anexo III).
(...)
Conforme relatou, a recorrente anexou aos autos os documentos contábeis às
folhas 217/218 e 220/245.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Da leitura do acórdão recorrido, observa-se que o erro de preenchimento da
DCOMP com demonstrativo de crédito, 17512.62632.051006.1.7.03-6666, alegado pela
recorrente, foi superado por aquela instância julgadora, tendo sido o crédito negado pela ausência
de comprovações nos autos.
Em sede de recurso voluntário, no entanto, a recorrente acostou documentos
contábeis às folhas 217/218 e 220/245.
Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo, em respeito aos
princípios da verdade material e do formalismo moderado que norteiam o processo
administrativo fiscal, não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, sendo o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
É necessário, portanto, que a documentação comprobatória acostada aos autos
pela contribuinte seja objeto de análise pela Unidade de Origem, já que no Despacho Decisório
original e em sede de manifestação de inconformidade tal documentação não havia sido
apresentada.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.455 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903847/2010-17

Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, relativas aos
valores das estimativas compensadas sem processo não confirmadas, a fim de que se possa
averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de recurso
voluntário; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se façam necessárias e seja
apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 remanescente e, se houver, em que valor; iii - cientifique a contribuinte e a
intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital